Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012194-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE SERVICOS TECNICOS LTDA - CNPJ: 03.429.785/0001-00 (AGRAVADO), EURIPEDES MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 202.346.781-00 (AGRAVADO), ROGERIO KIMURA - CPF: 593.456.401-34 (AGRAVADO), LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 650.762.491-87 (AGRAVADO), ANTONIO KAZUKIYO UMETSU - CPF: 840.232.109-78 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal e fixando honorários por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(I) saber se é possível excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade;
(II) saber se a fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada no caso de exclusão de sócio que não discute o crédito tributário.

III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva pode ser arguida via exceção de pré-executividade, sendo matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, desde que não demande dilação probatória.
4. A responsabilidade do sócio por dívida tributária exige comprovação de infração à lei, ao contrato ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que não restou evidenciado nos autos.
5. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento do STJ.
6. Não há violação ao prequestionamento, pois a decisão analisou adequadamente os fundamentos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"É admissível a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal mediante exceção de pré-executividade, quando demonstrada a ausência de responsabilidade nos termos do art. 135, III, do CTN, sem necessidade de dilação probatória."

2.

"Na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade apenas para exclusão do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, 995, parágrafo único, e 85, § 8o; CTN, art. 135, III; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 393 e 430; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103); STJ, EREsp 1.880.560/RN; AREsp 1.020.939/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICPÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 299818382):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0022396-94.2014.8.11.0002, ajuizada pela parte agravante, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios, de modo que determinou a retificação do polo passivo, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 186320435 – proc. n.o 0022396-94.2014.8.11.0002):

“
Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de
CENTRO OESTE SERVICOS
TECNICOS LTDA, EURIPEDES MIGUEL DE OLIVEIRA, ROGERIO KIMURA, LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES e ANTONIO KAZUKIYO UMETSU.

Entre um ato e outro, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo prescrição intercorrente dos créditos tributários e ainda alega irresponsabilidade dos sócios.

Instado, o exequente manifestou pelo afastamento da prescrição intercorrente bem como pela rejeição dos demais pedidos.

É o necessário. Decido.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme podemos conferir dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1. A exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção. 2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o decisum no que pertine ao cabimento de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” – Destaques nossos.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABIMENTO EM CASO DE DECADÊNCIA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ARTIGO 1o-D DA LEI No 9494/1997. NÃO APLICABILIDADE. 1. Remessa oficial não conhecida. Valor executado inferior a 60 salários mínimos. Aplicação do artigo 475, § 2o, do CPC. 2. Não deve ser conhecida segunda apelação, apresentada em duplicidade pela União, em decorrência da preclusão consumativa. 3. Em se tratando de alegação de prescrição e/ou decadência, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a sua arguição em objeção de não-executividade, desde que dispensável a dilação probatória e em casos de prescrição e/ou decadência manifestas, por ser causa extintiva de direito da exequente. 4. Não cabe, nesse momento processual (em grau de recurso), alegar que o cancelamento da inscrição (não comunicado ao Juízo) deu-se em data anterior à prolação da sentença (que reconheceu a decadência), devendo ser aplicado o artigo 26 da LEF. O juiz, na formação de sua convicção, deve se ater aos fatos e documentos trazidos aos autos. 5. Ademais, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula no 153/STJ. 6. O artigo 1o-D da Lei no 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei no 6.830/1980, mas apenas às execuções por quantia certa movidas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730, do CPC. Precedente do STF (RE 420.816). 7. Cabível a redução dos honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reduzida a condenação para 5% sobre o valor do débito atualizado, conforme entendimento da Turma. 8. Segunda apelação não conhecida. 9. Remessa oficial não conhecida e apelação da União provida em parte, a fim de reduzir a condenação da exequente em honorários para 5% do valor do débito atualizado. (TRF 03a R.; AC 1278448; Proc. 2008.03.99.006626-2; SP; Rel. Des. Fed. Márcio José de Moraes; DEJF 02/07/2008; Pág. 296) CPC, art. 475 LEI 6830-1980, art. 26 Súmula no 153 do STJ” – Grifos nossos.

Ademais, é plenamente possível em sede de execução fiscal a exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula, 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente,
verifica-se que estes merecem análise por meio do instrumento da exceção.

Conforme relatado, a parte excipiente pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente quanto aos débitos cobrados no presente executivo.

A prescrição intercorrente regulada pelo art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF) e pelo Tema 566 do STJ, exige inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano.

Não se deve desconsiderar que, independentemente de decisão anterior que eventualmente tenha declarado a suspensão do processo pela primeira vez, os efeitos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, relativos à prescrição, estão a correr desde o 1o ano após a data da ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Esse entendimento, inclusive, foi firmado pelo STJ em julgamento submetido ao rito de recursos repetitivos (REsp 1340553 / RS).

No entanto, por mais que no presente caso o feito não chegou a ser suspenso nos termos do artigo
retro
, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os temas repetitivos 566, 567, 568, 569 e 570, consolidou o seu entendimento no sentido que
a prescrição intercorrente tem o seu início de maneira automática a partir da ciência da fazenda pública da tentativa infrutífera da citação ou do resultado negativo de bens penhoráveis.

Assim, em atenção à tese fixada pelo c. STJ no Resp. 1340553/RS, tem-se os marcos temporais deste feito:

-Despacho de citação ID 67888394 p. 20 (30/10/2014);

-Citação infrutífera em ID 67888394 p. 31/32, 34, 36, 38;

- Ciência da citação infrutífera ID 67888394 p. 43 (24/09/2015)

- Tentativas de localização de endereço e citação ID ID 67888394 p. 43/101.

- Pedido de citação por edital ID ID 67888394 p. 101 (12/06/2019)

- Citação por edital em ID 106144181 e 106144182 (13/12/2022)

In casu
, verifica-se que a data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de citação se deu em 24/09/2015, e a citação frutífera ocorreu em 13/12/2022.

No entanto, embora tenha transcorrido mais de 06 (seis) anos até a citação positiva, o pedido da citação por edital ocorreu em 12/06/2019. Dessa forma, a interrupção deve retroagir à data do protocolo do pedido que resultou na providência frutífera, conforme entendimento do STJ.

Assim
não verifico hipótese de prescrição
.

Nesse sentido vejamos:

(...) 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. (...) (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No que tange à ilegitimidade dos sócios, é bem conhecido que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os sócios de uma empresa só podem ser responsabilizados pelas dívidas da sociedade em situações específicas, como quando agem com abuso de poder, violam a lei ou o estatuto da empresa, ou quando há dissolução irregular do negócio, conforme prevê o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

Além disso, a legislação deixa claro que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.” (CC, art. 49-A)

Dessa forma, os argumentos apresentados pelos excipientes estão corretos, pois não se pode confundir a empresa, que tem sua própria personalidade jurídica, com as pessoas físicas que a compõem.

Por isso, fora editado o verbete sumular n. 430 do STJ, segundo o qual o simples descumprimento das obrigações tributárias não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que acompanha a inicial mostra que a pessoa física foi incluída como devedora, tanto que consta no cadastro do processo e nos demais registros.

Diante disso, é necessário acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer que o sócio não pode ser responsabilizado nessa execução fiscal, declarando sua ilegitimidade passiva no caso.

Com relação aos honorários sucumbenciais
d
e direito do patrono da parte executada
, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o arbitramento da verba honorária no caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva sem extinção da dívida tributária deveria ocorrer por equidade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). 2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, "na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8o do art. 85 do CPC/2015" (AgInt no AREsp 2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.528/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Em decisão publicada em 21/5/2024, a Corte Superior determinou a “suspensão de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no STJ”.

Uma vez que o presente feito não se enquadra às hipóteses de suspensão, entendo pela aplicação do posicionamento já adotado de arbitramento dos honorários por equidade.

Por todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade, e
decido:

a) Rejeito a arguição de prescrição intercorrente;

b)
JULGO

PARCIALMENTE EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil,
a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios
EURIPEDES MIGUEL DE OLIVEIRA, ROGERIO KIMURA, LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES e ANTONIO KAZUKIYO UMETSU

de modo que
DETERMINO
a imediata retificação do polo passivo.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador dos referidos executados por equidade, à luz do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

INTIME-SE
a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cálculo atualizado dos débitos, bem como requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Várzea Grande/MT, datado e assinado digitalmente.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito em Cooperação”

Nas razões recursais, a parte agravante alega a legitimidade passiva dos sócios, afirmando que as Certidões de Dívida Ativa foram regularmente constituídas contendo o nome dos sócios como corresponsáveis, com presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei 6.830/80 e artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Sustenta que, de acordo com o artigo 135 do Código Tributário Nacional, os sócios podem ser responsabilizados pelas dívidas da sociedade em situações específicas.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e a previsão do artigo 921, §5o do Código de Processo Civil.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SUSTANDO-SE A EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA (ID N.o 186320435) ATÉ O JULGAMENTO FINAL DESTE AGRAVO, nos termos dos arts. 995, parágrafo único; e 1.019, I, do CPC. b) O provimento integral do Agravo de Instrumento interposto, com a reforma da decisão agravada, em conformidade com os fatos e fundamentos antes explanados, como medida de inteira justiça, afastando-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Agravados EURIPEDES MIGUEL DE OLIVEIRA, ROGERIO KIMURA, LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES e ANTONIO KAZUKIYO UMETSU os quais foram impostos pela decisão agravada, bem como o provimento para que seja afastada a condenação do Município Agravante em honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) ante o primado da causalidade, com a consequente prosseguimento do feito executório;
”

O pedido de antecipação da tutela recursal, para atribuir a ele efeito suspensivo foi indeferido (ID. 281332356).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 291627396).

O Município de Várzea Grande interpôs recurso de agravo interno, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. 292702373).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0022396-94.2014.8.11.0002, ajuizada pela parte agravante, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios, de modo que determinou a retificação do polo passivo, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 186320435 – proc. n.o 0022396-94.2014.8.11.0002).

De acordo com os autos do processo de origem, o Município de Várzea Grande ingressou com a execução fiscal no 0022396-94.2014.8.11.0002, com o intuito de proceder à cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto Sobre Serviços (ISS), representado por 12 (doze) Certidões de Dívida Ativa (CDAs). Foram incluídos no polo passivo, além da empresa Centro Oeste Serviços Técnicos Ltda. – ME, os sócios Eurípedes Miguel de Oliveira, Rogério Kimura, Luciane de Oliveira Soares e Antonio Kazukiyo Umetsu.

Os sócios apresentaram exceção de pré-executividade, alegando: prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva para a cobrança dos tributos (ID. 123830125 – feito de origem).

A Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID. 186320435).

Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que a CDA possui presunção de certeza e liquidez e que a presença do nome dos sócios nas CDAs desloca o ônus probatório para eles.

Ressalta a higidez das CDA's, que gozam de presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei no 6.830/80 e art. 204 do CTN), e que os Agravados não apresentaram prova pré-constituída capaz de afastar, de plano, a sua responsabilidade.

Pontua, ao final, a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, Tema 1.076/STJ.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epígrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso em apreço, a parte agravante postula, em sede preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, tendo em vista a presença dos requisitos legais.

Conforme documentado nos autos, ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A execução fiscal prossegue normalmente contra a pessoa jurídica devedora, não havendo prejuízo irreparável ao erário municipal que justifique a suspensão da decisão agravada.

Quanto à responsabilidade de sócios por débitos tributários da pessoa jurídica encontra disciplina no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, que estabelece serem pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Esta responsabilidade possui caráter excepcional e subsidiário, exigindo a demonstração específica de conduta irregular por parte dos sócios. Não se trata de responsabilidade automática decorrente da mera condição societária, conforme estabelece a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça:

"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente."

Conforme documentado nos autos, os sócios executados apresentaram defesa consistente sustentando que não praticaram qualquer ato ilícito, fraude, excesso de poder ou infração à lei que justificasse sua responsabilização tributária pessoal.

Os Agravados demonstraram que não houve dissolução irregular da sociedade nem qualquer elemento apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Não se verificam nos autos indícios de gestão temerária, abuso de poder, violação de lei ou do contrato social que configurem as hipóteses excepcionais do art. 135, III, do CTN.

Conforme devidamente consignado pelo juízo a
quo
ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios na execução fiscal no 0022396-94.2014.8.11.0002, oportunidade em que destacou:

“(...)
No que tange à ilegitimidade dos sócios, é bem conhecido que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os sócios de uma empresa só podem ser responsabilizados pelas dívidas da sociedade em situações específicas, como quando agem com abuso de poder, violam a lei ou o estatuto da empresa, ou quando há dissolução irregular do negócio, conforme prevê o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

Além disso, a legislação deixa claro que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.” (CC, art. 49-A)

Dessa forma, os argumentos apresentados pelos excipientes estão corretos, pois não se pode confundir a empresa, que tem sua própria personalidade jurídica, com as pessoas físicas que a compõem.

Por isso, fora editado o verbete sumular n. 430 do STJ, segundo o qual o simples descumprimento das obrigações tributárias não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que acompanha a inicial mostra que a pessoa física foi incluída como devedora, tanto que consta no cadastro do processo e nos demais registros.

Diante disso, é necessário acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer que o sócio não pode ser responsabilizado nessa execução fiscal, declarando sua ilegitimidade passiva no caso.

(...)” (grifo nosso)

Outrossim, importante consignar que o entendimento do c. STJ, admite a
exceção de pré-executividade
para o exame da
ilegitimidade passiva
, conforme pacificado no Recurso Especial no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Além disso, é pacífico o entendimento de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

O Município agravante fundamenta sua pretensão exclusivamente na inclusão dos nomes dos sócios nas Certidões de Dívida Ativa, sustentando que isso geraria presunção de legitimidade com inversão do ônus probatório. Contudo, tal argumentação não prospera diante do entendimento jurisprudencial consolidado.

Embora a CDA goze de presunção de certeza e liquidez quanto ao crédito tributário (art. 204 do CTN), essa presunção não se estende automaticamente à responsabilidade pessoal de terceiros. A inclusão de corresponsáveis na CDA deve estar lastreada em elementos concretos que demonstrem a ocorrência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

Nesse sentido, destaca-se precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR –SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO

CTN
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE - NECESSIDADE
- CABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade. 3. Recurso provido.”(TJ-MT -AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238929820248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)”. (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO QUE NÃO EXERCEU PODER DE GERÊNCIA OU DE ADMINISTRAÇÃO – PROVA INEQUÍVOCA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, de rigor a sua manutenção.”(N.U 1002919-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)”. (grifo nosso)

Desse modo, a decisão agravada está em consonância com o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, previsto no art. 49-A do Código Civil, segundo o qual
"a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores".
A desconsideração dessa autonomia constitui exceção que deve ser devidamente fundamentada.

O Agravante requereu o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante do princípio da causalidade.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade (ilegitimidade passiva do sócio), há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um proveito econômico direto resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do
critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.o, do CPC
, em contraponto aos
critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo85, § 8.o, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.o, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.850.512/SP, em apreciação ao Tema n.o 1.076, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC– a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o Tema n.o 1.255, como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE n.o 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarara constitucionalidade do art.85, § 8.o do CPC.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do EREsp n.o 1.880.560, em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de pré-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. I- Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal. II- A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". III- Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas- não cumulativas- de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal. IV- O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão- ilegitimidade passiva do executado- não teria correlação com o valor da causa- crédito tributário executado-, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015"- critério equitativo- "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado. V- Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. VI- Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. VII- A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal. VIII- A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falarem proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico. IX- No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961- REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021- no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade. X- Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. XI- Não há que se falarem inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida-caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal- compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável. XII- Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Seção, (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira julgado 06.06.2024).

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o Tema Repetitivo n.o 1.265. A questão central é definir se a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de pré-executividade, deve seguir os parâmetros do valor da execução (art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC) ou ser determinada por equidade (art.85, § 8.o, do CPC).

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade, “porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”, sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.o 1.644.077, julgado pela Corte Especial– órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Além disso, o ministro ressaltou que, nesse recurso especial, foi interposto um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, criando o Tema 1.255. Assim, ele considerou que qualquer alteração no entendimento sobre o uso da equidade deveria ser feita pela própria Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Ademais, foi determinada a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em instâncias inferiores e no STJ até nova decisão.

Outrossim, não se pode olvidar que os Tribunais têm o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926, caput, do CPC.

A propósito, sobre o arbitramento da verba honorária com base no critério de equidade, depreende-se que esse foi o entendimento adotado pela Primeira e Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.o 1003723-90.2024.8.11.0000, 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000 1018640-17.2024.8.11.0000 1003245-82.2024.8.11.0000–– Des. Desa. Rodrigo Maria Roberto Aparecida Curvo; Ribeiro e 1003772-34.2024.8.11.0000– Des. José Luiz Leite Lindote).

Do mesmo modo, pela Segunda Câmara (proc. n.o 1017036-21.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000 e 1007038-29.2024.8.11.0000, sob a minha Relatoria; 1016287-04.2024.8.11.00001002466-64.2023.8.11.0000 1011415-14.2022.8.11.0000, 1003208-26.2022.8.11.0000 1023076-24.2021.8.11.0000 - Dr. Dr. Marcio Gilberto Aparecido Lopes 1003208-26.2022.8.11.0000 Des. Luiz Carlos da Guedes; Bussiki; e Costa;– Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas; 1019525-90.2022.8.11.0003 (proveito econômico irrisório) e 1027638-08.2023.8.11.0000 (extinção da execução em razão da suspensão de exigibilidade) - Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

Por derradeiro, também, pela Terceira Câmara deste Sodalício (1023820-14.2024.8.11.0000, 1029356-06.2024.8.11.0000 e 1029714-68.2024.8.11.0000– Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; 1022737-60.2024.8.11.0000, 1014451-93.2024.8.11.0000 1007383-92.2024.8.11.0000 e Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; 1029330-08.2024.8.11.0000, 1015763-07.2024.8.11.0000, 1015635-84.2024.8.11.0000, 1020907-59.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro), dentre outros.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).” (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: a) a exclusão dos sócios por meio de exceção de pré-executividade é inadequada por demandar dilação probatória; b) as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, transferindo aos executados o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária; c) há jurisprudência favorável do TJMT reconhecendo a legitimidade da inclusão de sócios no polo passivo quando seus nomes constam da CDA; d) a fixação de honorários por equidade é inadequada, devendo ser aplicados os critérios objetivos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno e, no mérito, a reforma da decisão monocrática para reincluir os sócios no polo passivo da execução fiscal e afastar a condenação em honorários advocatícios por equidade.

Com base no exposto, requer (ID. 309856877):

“
a) O conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que, em juízo de retratação, seja reconsiderada a decisão monocrática, reincluindo os sócios no polo passivo e afastando a condenação em honorários por equidade;

b) Subsidiariamente, o julgamento colegiado do recurso, com reforma da decisão monocrática;

c) A concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, sustando os efeitos da decisão agravada até julgamento final;

d) O enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais arrolados, para fins de prequestionamento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 326337873).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICPÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante (ID. 299818382).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A execução fiscal prossegue normalmente contra a pessoa jurídica devedora, não havendo prejuízo irreparável ao erário municipal que justifique a suspensão da decisão agravada. Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça corrobora o entendimento adotado na decisão recorrida.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade e à fixação de honorários advocatícios por equidade.

Quanto à primeira questão, é pacífico o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória. No caso em análise, a questão pôde ser resolvida com base nos documentos já constantes dos autos, sem necessidade de produção de outras provas.

No que tange à responsabilidade tributária dos sócios, o art. 135, III, do CTN estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse dispositivo, firmou entendimento de que a responsabilidade dos sócios é excepcional e não se presume, exigindo a comprovação de que agiram com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social. Esse entendimento está cristalizado na Súmula 430 do STJ:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

É verdade que, nos termos do REsp 1.104.900/ES (Tema 103), quando o nome do sócio consta da CDA, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do CTN. Contudo, isso não significa que a mera inclusão do nome na CDA torne o sócio automaticamente responsável pelo débito tributário.

No caso em análise, os sócios excipientes demonstraram que não praticaram atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nem houve dissolução irregular da sociedade. A empresa executada continua em atividade regular, não havendo elementos que justifiquem a responsabilização pessoal dos sócios.

Ademais, o art. 49-A do Código Civil consagra o princípio da autonomia patrimonial, estabelecendo que
"a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores".
A desconsideração dessa autonomia constitui medida excepcional que deve ser devidamente fundamentada.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento da Primeira Seção (EREsp 1.880.560/RN), pacificou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visa tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Esse entendimento foi adotado por unanimidade pela Primeira Seção do STJ, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência em matéria de direito público, e tem sido seguido pelas três Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, conforme os diversos precedentes citados na decisão agravada.

Embora o tema esteja afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1265), até que haja decisão em sentido contrário, deve prevalecer o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026